Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação cominatória visando o reconhecimento dos requisitos para a venda direta de imóvel. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento dos requisitos para a venda direta de imóvel por falta de comprovação da cadeia possessória.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a sentença é nula por falta de fundamentação; (ii) foi considerada a comprovação de posse por mais de 25 anos; (iii) há previsão legal para a apresentação da cadeia possessória; (iv) tem direito adquirido à regularização fundiária.
III. Razões de decidir
3. A total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). A sentença que apresenta fundamentação concisa não padece de nulidade (art. 489 do CPC e Tema 339/RG). Em verdade, a alegação na forma de preliminar é irresignação quanto à decisão de mérito em sentido contrário à tese declinada. Preliminar rejeitada.
4. O art. 2o do Decreto Distrital n. 38.179/2017 ressalta a necessidade de observar as condições previstas na legislação e as demais normas, sendo que o art. 9o, inc. III, da Resolução Terracap n. 246/2017 determina a comprovação da aquisição dos direitos do imóvel de terceiro, ou seja, a correta cadeia possessória.
5. Não basta estar na posse, mas deve estar legitimamente fundada na transferência de direitos possessórios.
6. À falta de comprovação da correta cadeia possessória não há fundamento jurídico que ampare a pretensão de reconhecimento do direito adquirido à regularização fundiária por meio de venda direta.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “À falta de comprovação da correta cadeia possessória não há fundamento jurídico que ampare a pretensão de reconhecimento do direito adquirido à regularização fundiária por meio de venda direta.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX. CPC, art. 489. Decreto Distrital n. 38.179/2017, art. 2o. Resolução Terracap n. 246/2017, art. 9o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339/RG (QO no Ag n. 791.292/PE)